Tribunal: TJMT
Processo: 1027539-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027539-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (APELANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (APELADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita para cobrança de honorários advocatícios contratuais, diante da necessidade de dilatação probatória. O autor pleiteou o pagamento do saldo remanescente de honorários pactuados e de cláusula penal prevista contratualmente, sustentando que a revogação do mandato foi unilateral e imotivada pelo réu, o que autorizaria a cobrança integral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de honorários advocatícios e os comprovantes de pagamento parciais especificamente prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória; e (ii) saber se a controvérsia sobre a justa causa da rescisão e o valor da cláusula penal impede o uso da via monitória.

III. Razões de decidir

A ação monitória exige prova escrita idônea de obrigações líquidas, certas e exigíveis, ou que não se verifica quando há necessidade de apuração judicial da extensão dos serviços prestados e da justa causa de revogação. A cobrança de cláusula penal exige a análise da motivação da rescisão contratual, o que exige dilatação probatória incompatível com o procedimento monitório.
Em caso de controvérsia quanto ao valor ou à proporção dos honorários em razão da revogação do mandato, deve-se utilizar a ação de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
É inadequada a ação monitória para cobrança de honorários advocatícios quando há controvérsia sobre a justa causa da revogação do mandato e sobre o valor proporcional da verba devida. A cláusula penal incluída no contrato de honorários não é exigível pela via monitória se depende de apuração judicial sobre sua incidência.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 700, 485, inc. EU; CC, artes. 422 e 884; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante:
TJMT, Rac 10440903820218110041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024, publicação. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por André Castrillo contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória ajuizada contra José Valentin Martinelli, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Outrossim, condenou

a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00.

Inconformado, o apelante alega, que o recorrido teria revogado unilateralmente o mandato outorgado ao apelante, sem qualquer justificativa concreta. Aduz que a revogação ocorreu de forma abrupta, com substituição por outros advogados que atuaram nos autos sem que houvesse qualquer comunicação formal de revogação ao profissional anteriormente contratado. Defende, portanto, que a prova escrita (contrato de honorários e comprovantes de pagamento parcial) seria suficiente para aparelhar a ação monitória, sendo, portanto, indevida a extinção do feito por ausência de liquidez do crédito.

Cita anterior do TJMT e do STJ (ex: REsp 2216485-MT, ementado na petição recursal) em casos análogos, verificando a ação monitória como via adequada à cobrança de honorários advocatícios quando existir contrato escrito e demonstrado a prestação de serviços. Argumenta, ainda, que houve enriquecimento sem causa por parte do recorrido (art. 884 do CC), bem como afronta aos deveres contratuais de boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação monitória, com a determinação do recorrido ao pagamento do valor remanescente do contrato, com correção monetária desde a rescisão e juros de mora desde a citação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito à percepção proporcional dos honorários pactuados.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 326490953).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que André Castrillo propôs ação monitória em face do José Valentin Martinelli, alegando ser credor da quantia de R$ 127.471,04, em razão do inadimplemento do contrato de honorários advocatícios.

Narra o autor/apelante que foi contratado para atuação judicial e extrajudicial no bojo da ação no 1000384-56.2021.8.11.0024, com honorários previamente inseridos no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Afirma ter recebido parte dos honorários convencionados, restando, contudo, saldo devedor. Aduz, ainda, que o recorrido revogou unilateralmente o mandato sem justa causa, nomeando novos patronos, o que, nos termos do contrato, ensejaria o pagamento integral do valor pactuado, além da cláusula penal estipulada em 10% sobre o valor da causa, quantificado em R$ 50.000,00.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou o processo extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Outrossim, condenou

a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00.

Inconformado, o apelante alega, que o recorrido teria revogado unilateralmente o mandato outorgado ao apelante, sem qualquer justificativa concreta. Aduz que a revogação ocorreu de forma abrupta, com substituição por outros advogados que atuaram nos autos sem que houvesse qualquer comunicação formal de revogação ao profissional anteriormente contratado. Defende, portanto, que a prova escrita (contrato de honorários e comprovantes de pagamento parcial) seria suficiente para aparelhar a ação monitória, sendo, portanto, indevida a extinção do feito por ausência de liquidez do crédito.

Cita anterior do TJMT e do STJ (ex: REsp 2216485-MT, ementado na petição recursal) em casos análogos, verificando a ação monitória como via adequada à cobrança de honorários advocatícios quando existir contrato escrito e demonstrado a prestação de serviços. Argumenta, ainda, que houve enriquecimento sem causa por parte do recorrido (art. 884 do CC), bem como afronta aos deveres contratuais de boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação monitória, com a determinação do recorrido ao pagamento do valor remanescente do contrato, com correção monetária desde a rescisão e juros de mora desde a citação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito à percepção proporcional dos honorários pactuados.

Pois bem. A controvérsia dos autos gira em torno da aferição da adequação da via processual eleita, ação monitória, para a cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços jurídicos, firmado entre o autor, ora apelante, e o réu, ora apelado.

Inicialmente, cumpre observar que a ação monitória encontra previsão no art. 700 do CPC, que assim dispõe
:"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro (...)."

Para a admissibilidade dessa via processual especial, exige-se a presença de prova escrita que demonstre, de forma mínima, plausível e suficiente, a existência da obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. No entanto, o conteúdo da petição inicial deve permitir, desde logo, a purificação do valor exigido, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de desvio da específica do procedimento.

No caso dos autos, o autor não apenas pleiteia o pagamento de saldo contratual alegado como inadimplido, mas também inclui no exigido quantum o valor correspondente cláusula penal contratualmente estipulada, equivalente a 10% sobre o valor de R$ 500.000,00, totalizando R$ 50.000,00, sob o argumento de que a rescisão contratual teria sido unilateral e imotivada por parte do recorrido.

A inserção dessa cláusula penal no objeto de cobrança modifica sensivelmente a natureza do crédito postulado, uma vez que exige aferição judicial acerca da causa da rescisão do contrato, ou seja, exige apuração da existência ou não de justa causa, da regularidade técnica da atuação profissional, e do eventual inadimplemento contratual por qualquer das partes.

Havendo controvérsia sobre a justa causa da rescisão contratual e a proporcionalidade dos honorários advocatícios, mostra-se implicações na via monitória, devendo o valor ser apurado em ação própria de conhecimento.

Não cabe, na via estreita da ação monitória, discutir a controvérsia sobre a qualidade dos serviços prestados, a regularidade da revogação do mandato ou a incidência de cláusula penal, ante a ausência de causalidade imediata.

E mais: o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 14, estabelece que a revogação do mandato pelo cliente não o exime do pagamento dos honorários contratados, mas a verba deverá ser arbitrada de forma proporcional ao serviço prestado.

Tal comando ético reforça a diretriz de que, em casos de rescisão contratual com alegação de má prestação, é necessário avaliar a eficácia da extensão do trabalho realizado, o que impõe, por óbvio, a dilação probatória, incompatível com a natureza sumária da ação monitória.

Destarte, verifica-se que o crédito pretendido pelo autor/apelante não ostenta a necessidade de liquidez, seja pelo componente punitivo agregado ao pedido (cláusula penal), seja pelas especificações específicas da parte ré sobre falhas técnicas, perda de prazos e condutas reprováveis do profissional contratado.

Ainda que o contrato de honorários seja prova escrita, e mesmo que haja compromissos de que parte do serviço tenha sido prestado, a controvérsia quanto ao adimplemento integral, à regularidade da atuação e à causa da revogação, impede a formação imediata de um título executivo judicial pela via da ação monitória.

Em decisão fundamentada, a magistrado
a quo
registrou, verbis:

“O procedimento especial da ação monitória é previsto no art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Como visto, para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor. Para esse fim, basta qualquer documento escrito que não tenha as características de título executivo. Também são necessários elementos indiciários caracterizadores da materialização de um débito decorrente da obrigação de pagar.

No presente caso, a relação jurídica decorre de
contrato de prestação de serviços advocatícios
, que prevê honorários fixos para a atuação nos autos especificados na cláusula contratual, bem como cláusula penal em caso de rescisão pelo cliente.

Contudo, restou incontroverso que o mandato foi
revogado antes da conclusão dos serviços
, havendo controvérsia relevante quanto à suposta falha na prestação dos serviços, imputada ao autor, e à extensão do trabalho efetivamente realizado.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, ocorrendo a rescisão antecipada do contrato de honorários advocatícios, torna-se necessário arbitrar judicialmente o valor efetivamente devido, em especial para verificar a proporcionalidade entre o serviço prestado e o total contratado, o que afasta a liquidez e certeza da obrigação na forma pretendida.

A propósito:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
ROMPIMENTO PREMATURO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – VALOR ILÍQUIDO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Havendo a revogação do mandato no curso da ação para a qual a parte autora foi nomeada como procurador, mister o arbitramento de honorários, sendo para este fim, inadequada a propositura de ação monitória. II -
Não cabe, na discussão da via estreita da ação monitória, discutir o mérito do rompimento contratual havido entre as partes, apesar de existir valor fixado no instrumento escrutinado, uma vez ser necessário apurar a extensão dos trabalhos realizados e proporção alcançada da obrigação pecuniária avençada
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10440903820218110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. RENÚNCIA AO MANDATO. RESCISÃO PREMATURA.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS
.
INCABÍVEL AÇÃO MONITÓRIA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA . 1. A ação monitória é procedimento especial fundado em prova escrita, com a finalidade de formar um título executivo judicial, de natureza condenatória. 2. Em caso de obrigação de exigir pagamento de quantia em dinheiro, o valor deve ser líquido e certo . 3.
Havendo necessidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios devidos, em razão do rompimento prematuro do contrato de prestação de serviços advocatícios, é inadequada a ação monitória.
4. Apelação conhecida e provida . Unânime. (TJ-DF 07246567820188070001 DF 0724656-78.2018.8 .07.0001, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/07/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

MANDATO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS - ADVOGADO -
AÇÃO MONITÓRIA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES - ESTIPULAÇÃO DE 5% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 'AD EXITUM' SOBRE O VALOR AUFERIDO AO FINAL DA DEMANDA -
ADVOGADO QUE NÃO ATUOU ATÉ O FIM DA AÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA MANDANTE - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Dispondo o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, sobre a remuneração de 5% sobre o valor auferido ao final da ação pela contratante no processo patrocinado pelo advogado, e inexistindo atuação do causídico até o fim da demanda, necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, o que acarreta a falta de interesse de agir do causídico para esta ação monitória objetivando o pagamento de seus honorários. (TJ-SP - Apelação Cível: 10206430820238260405 Osasco, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/08/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
AÇÃO MONITÓRIA
FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO CONTRATANTE NO CURSO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROCURADORES PARA ATUAR NO PROCESSO.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA VERIFICADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA MANTIDA
POR FUNDAMENTO DIVERSO . PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA FORMA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084070689 RS, Relator.: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/05/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2020)

Ademais, importante ressaltar que o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que a revogação de mandato por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas ou de receber eventual verba de sucumbência, porém a quantia deverá ser calculada
proporcionalmente
ao serviço prestado.

Diante desse contexto, observa-se que a necessidade de discussão probatória mais ampla sobre a regularidade e qualidade dos serviços prestados, bem como o eventual arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, inviabiliza o uso da ação monitória como meio adequado para formação do título executivo, ante a ausência de liquidez imediata do crédito pleiteado.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por inadequação da via eleita.”
(id. 326490942 - negritei).

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026